Tribunal: STF
Processo: ARE 1515297
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO. 



    1. Nos termos do art. 125 do Código de Processo Penal, "caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro". O art. 126, por seu turno, prevê: "para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens". 



    2. Cuidando-se de imóveis que ingressaram no patrimônio do acusado depois do início das atividades da organização criminosa e não havendo elementos suficientes para desvinculá-los das práticas criminosas nas quais se encontra, supostamente, implicado, inviável o levantamento do sequestro. 



    3. Possibilidade de incidência da regra do sequestro alargado sobre os bens lícitos do agente, nos temos do art. 91-A do Código Penal, a inviabilizar o levantamento da medida assecuratória. - (e-doc. 54, p. 3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal (e-doc. 62).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula nº 279/STF (e-doc. 72).



    4. O recurso foi distribuído por prevenção, por causa do HC nº 234.133 (e-doc. 108).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    6. Consta do acórdão recorrido:



    Nos termos do art. 125 do Código de Processo Penal, "caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro". O art. 126, por seu turno, prevê: "para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens". 



    No caso concreto, Ivan Claudio Cordeiro é investigado em razão de suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de entorpecentes e à lavagem de ativos. Ivan seria o responsável por utilizar núcleos de empresas no interesse da organização criminosa para o trânsito e lavagem dos recursos auferidos com o tráfico internacional de drogas. 



    Os bens em questão - um apartamento e uma vaga de garagem - foram objeto da escritura pública de compra e venda firmada em 30/12/2020 e de registro na matrícula em 27/01/2021 (evento 1, MATRIMÓVEL2), posteriormente, portanto, ao início das atividades da organização criminosa em que se encontra, em tese, envolvido, visto que as investigações apontam que a organização criminosa operava, pelo menos, desde 2019. 



    O apelante ora sustenta que os imóveis foram adquiridos com recursos lícitos, ora alega que se tratou de uma doação de sua mãe. Nenhuma das duas versões encontra amparo probatório, não havendo elementos que permitam afirmar que houve, efetivamente, pagamento (e que se trata, possivelmente, de um negócio anulável, nos termos do art. 496, caput, do Código Civil, ou mesmo nulo, nos termos do art. 167 do mesmo diploma legal) e tampouco que se tratou, ao contrário do quanto documentado, de uma doação. - (e-doc. 54, p. 2)



    7. Com efeito, e como se constata com clareza do excerto destacado, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Operação “Raio X”. Fraude de certames licitatórios e desvio de recursos públicos na área da saúde. Sequestro de bens ou bloqueio de valores. Art. 126 do Código de Processo Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.



    (ARE nº 1.497.974-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/08/2024, p. 26/08/2024)



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator